Tribunal: TJSP
Processo: 1029405-60.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1029405-60.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é embargada ANA CAROLINA MARTINS PEREIRA MONTEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1029405-60.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargada: Ana Carolina Martins Pereira Monteiro da Silva
Comarca: São Paulo
VOTO No 39747
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 419/425 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que devem ser observadas as disposições da
Resolução no 13 do CONSU, que determina a cobertura das primeiras
12 horas, conforme procedido pela seguradora, por estar a autora, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época em cumprimento de carências para internação.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém os rejeito por possuírem caráter
nitidamente infringentes, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a contradição, a obscuridade ou, notadamente, a alegada
omissão.
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Anoto que a adoção de uma tese de mérito significa
automaticamente rejeição de todas as teses com ela incompatíveis.
Mesmo que não se examinem um a um os fundamentos expostos nos
articulados, todos aqueles que não se encaixam na tese acolhida
pelo Magistrado ficam repelidos.
8.
Esse é o teor do julgado publicado em RJTJESP 115/207. O juiz
“não está obrigado a responder todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos a indicados por
elas, e tampouco a responder um a um, todos os seus argumentos.”
9.
Nesse sentido, malgrado a embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios, senão vejamos:
“5.
Consigno, inicialmente, que o caso sub judice
tratava-se, incontroversamente, de procedimento de
emergência (segurada com quadro de COVID-19 com
pedido de exames e internação que, à época,
evidenciava quadro grave com risco de óbito, conforme
se infere do relatório de fls. 68 dos autos), cuja carência é
de apenas 24 (vinte e quatro) horas, devendo, portanto,
serem realizados todos os procedimentos necessitados
para a preservação da vida e da saúde da segurada,
independentemente
de
sua
complexidade
ou
cumprimento de todo e qualquer prazo de carência
previsto contratualmente.
6.
A própria Lei n. 9.656/98 estabelece que o prazo
de carência, para casos de urgência e emergência, não
poderá ser superior a vinte e quatro horas (artigo 12, V,
“c”).
7.
No mais, não socorre à apelante a alegação de
que a Resolução 13/98 do CONSU prevê limite de 12
horas de internação para os casos de emergência.
8.
Com efeito, os artigos 2o e 3o da mencionada
resolução são objeto de questionamento por diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos. Ensejou, inclusive, a recomendação no 22/2007
do MPF/SP à ANS, reportando a ilegalidade destes
dispositivos e recomendando que não haja limitação
temporal à cobertura nas situações de emergência e
urgência, por considerar que “ao limitar a cobertura dos
planos de assistência médica dos casos de urgência ou
emergência ao prazo de 12 horas de atendimento, o
Conselho de Saúde Suplementar CONSU extrapolou os
limites do poder regulamentar que lhe foi conferido pelo
parágrafo único do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, na
medida em que lhe cabia somente a regulamentação
do conteúdo daquele artigo, e não a diminuição de suas
disposições” e que tal limitação contraria o direito
constitucional à saúde.
9.
De fato, compartilho do entendimento acima
esposado, no sentido de considerar ilegal a restrição
temporal imposta por esse ato normativo. Ora, se o
legislador teve a preocupação de prever prazo de
carência mínimo para a cobertura das situações de risco,
por vislumbrar, certamente, a relevância destes casos,
não pode uma resolução limitar de forma tão absurda o
atendimento.
10.
Ademais, é conveniente observar que Resolução
é ato normativo, de hierarquia inferior à lei e que sobre
ela não pode prevalecer.
11.
O
regramento
legal
do
setor
de
saúde
suplementar é delineado pela Lei no 9.656/98. A esse
lineamento
geral
acrescem-se
as
normas
regulamentadoras (de hierarquia inferior), emanadas do
Poder Executivo, que têm como origem o poder
normativo da Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
A Resolução no 13/98 do CONSU é norma dessa
natureza e, portanto, não pode restringir direito que
decorra da lei.
13.
Esse entendimento encontra-se sedimentado e
pode ser sintetizado pela Súmula no 103 do E. TJSP, que
dispõe: “É abusiva a negativa de cobertura em
atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de
que está em curso período de carência que não seja o
prazo de 24 horas estabelecido na Lei no 9.6565/98.”
10.
Por fim, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, p. 400).
11.
E, com fundamento no princípio do livre convencimento do
juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades do caso em
espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em relação à
aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o acolhimento
dos presentes embargos declaratórios. Esse posicionamento, aliás,
tem respaldo no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
12.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR